Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO AO RECORRIDO VENCIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida vencedora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Requer, a integração do julgado para sanar omissão quanto ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da lide.
III. Nos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já no segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
IV – In casu, o julgado embargado pontuou que “Condeno a parte recorrente vencida (primeira ré) ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas e sem honorários advocatícios pela segunda requerida face a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, não caracterizando recorrente vencido.
V. Desta forma, verifica-se que houve a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, na forma prevista no art. 55 da Lei 9.099/95, que se destinam ao recorrido vencedor, não havendo que se falar em pagamento a outro recorrente vencedor, mesmo porque o recurso vencido não deu causa a interposição do recurso vencedor, mas, na verdade, deu causa a contratação pelo recorrido de advogado para manifestação nos autos.
V. Embargos conhecidos e não providos. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.